Tribunal: STF
Processo: RE 71727
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA MOVIDA PELO ESTADO-MEMBRO VISANDO A DEVOLUÇÃO OU
REVERSAO DE BENS OBJETO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
DE GAS. SUA IMPROCEDENCIA. DECISÃO BASEADA NA INTERPRETAÇÃO DAS
ESTIPULAÇÕES DO CONTRATO DE CONCESSÃO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 454 E
279. SEM PROCEDENCIA E ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 67,
C/C OS ARTS. 66, INC. III, 132 E 145, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.